Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1000880-60.2021.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA, que teve sua prisão em flagrante, ocorrida no dia 18/11/2020, convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, pela prática, em tese, dos crimes de tráficos de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA].
Assevera que a decisão constritiva não está concretamente fundamentada, razão pela qual, diante da inexistência de risco à ordem pública, almeja a concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente seja posto em liberdade e, nesta condição, responda a ação penal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição do encarceramento por cautelares diversas.
É o breve relato.
DECIDO.
VICTOR HUGO, de 18 [dezoito] anos de idade, foi preso em flagrante no dia 18/11/2020, em Diamantino, quando transportava, na companhia do menor THIAGO GABRIEL PEREIRA GOMES, 10 [dez] tabletes grandes de substância entorpecente, análoga à maconha.
CARLOS MAGNO LIMA DE ALMEIDA, Policial Militar, narrou à autoridade policial:
“Que, estando de serviço no dia de hoje, por volta das 17h10, a GUPM, em rondas pelo bairro Jardim Alvorada, em Diamantino, em patrulhamento pela rodovia Roberto Campos, avistou o veículo PZO-9454, e os passageiros, ao verem a viatura, esboçaram certo nervosismo, momento este que a GUPM decidiu realizar a abordagem, acionando os dispositivos sonoros e luminosos para que o veículo parasse; ao realizarem a abordagem e vistoria do veículo e das malas que estavam no porta-malas, foi encontrado, dentro de uma mala de cor preta, 10 (dez) tabletes de substancia análoga a maconha, algumas folha de boldo e pó de café para disfarçar o odor da substancia; que o passageiro por nome VICTOR se apresentou como sendo proprietário da bolsa; segundo ele, estava vindo de Cuiabá com seu amigo THIAGO e que eles entregariam a droga em Nortelândia/MT e não sabia para quem seria entregue o entorpecente; perguntado se o motorista do veículo e outra passageira teria envolvimento responderam que não, que a é apenas motorista particular de aplicativo; que, diante dos fatos, foram encaminhado para DEPOL de Diamantino para providencias cabíveis; que o referido veiculo foi entregue ao proprietário.”
LUÍS GONÇALVES DA SILVA, Policial Militar que compunha a referida guarnição PM, corroborou as declarações de CARLOS MAGNO.
O adolescente THIAGO GABRIEL, de 16 [dezesseis] anos de idade, foi ouvido na etapa investigativa:
“Que, neste ato, encontra-se acompanhado de sua mãe, por ser menor de 18 anos; que conhece VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA há uns três anos, com o qual tem relação de amizades; que moram no mesmo bairro, em Cuiaba; que seu amigo VICTOR HUGO convidou o declarante para ir com ele até a cidade de Nortelândia, local que mora a mãe dele; que ele chamou o declarante para curtirem uma praia que tem naquela cidade; que não estava frequentando aula em razão da pandemia; que sua mãe permitiu sua vinda com VICTOR HUGO; que ontem, por volta das 13h20min, o declarante estava em casa, dormindo, quando VICTOR HUGO chegou ali, lhe chamando para irem para Nortelândia; que pegaram o carro de transporte de passageiros em frente à casa de VICTOR HUGO; que o declarante levou uma mala com roupas; que esse carro levou os mesmos até perto da rodoviária, em Cuiabá, onde trocaram de carro, o qual levaria os mesmos até Nortelândia; que VICTOR HUGO que pagou a passagem do declarante; que exibida a mala apreendida, que estava com dez tabletes de substância análoga à maconha, o declarante respondeu que essa mala estava em poder de VICTOR HUGO, a qual foi colocada no porta-malas do carro; que não conhecia o motorista do carro; que havia uma mulher com um bebê, que também fazia viagem no carro; que é um carro de serviço de transporte passageiros; que, chegando na cidade de Diamantino, o carro que estavam foram abordados por PM’s; que revistaram o veículo; que foram encaminhados à delegacia; que depois da abordagem ficou sabendo que havia drogas na referida mala; que não tinha conhecimento que VICTOR HUGO estava transportando drogas; que VICTOR HUGO estava fazendo um curso de cabeleireiro, não sabendo informar se ele iria trabalhar com isso em Nortelândia; que não tinha conhecimento que VICTOR HUGO tinha envolvimento com drogas; que perguntado ao declarante se o mesmo autoriza aos investigadores desta delegacia terem acesso ao telefone celular apreendido de cor preta, marca Iphone Modelo 7, que estava em seu poder, para verificação de dados, conteúdos registrados, respondeu: que sim, que autoriza os investigadores terem acesso as informações contidas no referido telefone celular”.
Interrogado na fase inquisitiva, VICTOR HUGO negou a autoria do crime, atribuiu a propriedade da droga ao menor e alegou desconhecer que THIAGO a transportasse.
Embora não haja, na documentação acostada, informação precisa acerca da quantidade exata de droga apreendida, pelas fotografias acostadas ao termo de apreensão é possível presumir que totalize cerca de 10kg [dez quilos] de maconha, pois cada um dos tabletes tem o tamanho aproximado de um tijolo, como comumente se verifica em apreensões desta natureza.
Em 11/01/2021 a Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva de VICTOR HUGO, o que restou indeferido pelo juízo singular, em decisão assim fundamentada:
“[...] O já apurado no transcorrer das investigações demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia.
Explico.
Constato que a materialidade encontra respaldo no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar de droga, nota de ciência das garantias constitucionais e nota de culpa.
Outrossim, os indícios de autoria são latentes diante dos depoimentos das testemunhas, Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do indiciado.
Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo a preservação da ordem pública, evitando que o investigado pratique outros crimes.
Observa-se, portanto, que a custódia cautelar do autuado encontra arrimo em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a grande quantidade (dez tabletes de drogas ilícitas), transporte e ocultação do material entorpecente apreendido, elementos que apontam para um envolvimento não eventual com o tráfico de drogas e recomendam a manutenção da prisão em razão da periculosidade, para prevenir a reiteração criminosa, mesmo sendo primário.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:
[...]
O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também é nesse sentido, sendo descrito no enunciado 25 TJ/MT. Vejamos: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015.Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017”.
É oportuno ressaltar, ademais, que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao autuado a concessão de liberdade se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.
A pena do delito, em tese, praticado pelo autuado ultrapassa o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.
Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante do acusado VICTOR HUGO CARDOSO DE ALMEIDA em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c.c. o art. 312 e art. 313, I, todos do Código de Processo Penal.”
Embora VICTOR HUGO não responda a inquéritos policiais ou ações penais, sendo este o seu primeiro registro criminal – atingiu a maioridade há menos de uma ano –, não se pode olvidar que foi preso, juntamente com um adolescente, transportando considerável quantidade de substância entorpecente.
Os predicados pessoais favoráveis, por seu turno, são insuficientes para autorizar a revogação da segregação cautelar, como já decidiu este Sodalício em inúmeras oportunidades, verbis:
[...] Os predicados pessoais favoráveis não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP. (HC 145574/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 29/01/2018).
Quando presentes seus pressupostos legais, os predicados favoráveis exibidos pelo paciente não tem o condão de afastar a conveniência da prisão preventiva. (HC 112325/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017).
Ao contrário do alegado, a decisão constritiva encontra-se fundamentada em elementos concretos e está amparada em argumentos idôneos a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente.
No caso, o juiz da causa justificou a segregação dele na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de droga apreendida – 10 [dez] tabletes grandes de maconha.
Logo, estão devidamente demonstrados os requisitos e motivos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.
Colho da jurisprudência:
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E COCAÍNA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento" (RHC n. 121.750/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/2014, grifei).
[...] As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela variedade e quantidade de droga apreendida (71,992g de maconha e 21,941g de cocaína - fls. 42/44), além da significante quantia em dinheiro apreendida (R$ 1.700,00), confessadamente obtida por meio da venda ilegal de entorpecente. Dessa forma, a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar em existência de flagrante ilegalidade. [...] (RHC 80.706/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017).
[...] 2. A quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. No caso dos autos, com o paciente foram apreendidas 190 petecas de cocaína, pesando, no total, 55,4 gramas, o que justifica o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 341.934/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/03/2016).
Por fim, as medidas cautelares alternativas apresentam-se inaplicáveis quando pertinente a segregação preventiva para a garantia da ordem pública.
Adoto julgado do STJ:
“Inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes aos fins que a preventiva visa alcançar no caso concreto [...].” (HC no 276.241/PE - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.10.2013)
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.